Tribunal: STF
Processo: RE 814518
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de dois recursos extraordinários, com fundamento em permissivo constitucional, o primeiro contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi inadmitido pela vice-presidência, e o segundo foi deduzido contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça e sofreu juízo positivo de admissibilidade.
    Vieram conclusos a este relator o agravo em recurso extraordinário e o recurso extraordinário para apreciação.
    Ouso transcrever as ementas dos acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça, ora recorridos, respectivamente:
    “OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pleito de condenação do requerido na obrigação de não ofender a honra e a imagem do autor, sob pena de multa — Descabimento – Futura e hipotética intenção ofensiva que, não pode ser prevista de antemão — Proibição que caracterizaria censura prévia aos textos do réu - Requerente, ademais, que, como pessoa pública, é mais suscetível a críticas — Requerido que deverá responder pontualmente por seus atos, na medida em que vier a praticá-los – Ação improcedente – Ônus da sucumbência atribuídos ao requerente — Recurso provido.”
    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AMEAÇA DE VIOLAÇÃO À HONRA SUBJETIVA E À IMAGEM. MATERIAL DE CUNHO JORNALÍSTICO. TUTELA INIBITÓRIA. NÃO CABIMENTO. CENSURA PRÉVIA. RISCO DE O DANO MATERIALIZAR-SE VIA INTERNET. IRRELEVÂNCIA. DISPOSTIVOS LEGAIS ANALISADOS: 5º, IV, V, X, XIII e XIV, E 220 DA CF/88; 461, §§ 5º E 6º, DO CPC; 84 DO CDC; E 12, 17 E 187 DO CC/02.”
    Aduz, em síntese, a recorrente que: “pretende unicamente, com a presente demanda, não mais ser molestado pelo recorrido, e que seu nome não seja empregado em publicações que o exponham ao desprezo público”
    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que “(...) a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento, (…) o pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado“ (ADPF 130/DF, Ministro Ayres Britto).
    A jurisprudência plenária desta Suprema Corte, no julgamento da ADPF 187/DF, Ministro Celso de Mello, firmou-se, também, a respeito da abrangência da liberdade de expressão, cuja ementa transcrevo parcialmente: 
    “(…) A LIBERDADE DE EXPRESSÃO COMO UM DOS MAIS PRECIOSOS PRIVILÉGIOS DOS CIDADÃOS EM UMA REPÚBLICA FUNDADA EM BASES DEMOCRÁTICAS – O DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO: NÚCLEO DE QUE SE IRRADIAM OS DIREITOS DE CRÍTICA, DE PROTESTO, DE DISCORDÂNCIA E DE LIVRE CIRCULAÇÃO DE IDEIAS – (…) – DISCUSSÃO QUE DEVE SER REALIZADA DE FORMA RACIONAL, COM RESPEITO ENTRE INTERLOCUTORES E SEM POSSIBILIDADE LEGÍTIMA DE REPRESSÃO ESTATAL, AINDA QUE AS IDEIAS PROPOSTAS POSSAM SER CONSIDERADAS, PELA MAIORIA, ESTRANHAS, INSUPORTÁVEIS, EXTRAVAGANTES, AUDACIOSAS OU INACEITÁVEIS – O SENTIDO DE ALTERIDADE DO DIREITO À LIVRE EXPRESSÃO E O RESPEITO ÀS IDEIAS QUE CONFLITEM COM O PENSAMENTO E OS VALORES DOMINANTES NO MEIO SOCIAL – CARÁTER NÃO ABSOLUTO DE REFERIDA LIBERDADE FUNDAMENTAL (CF, art. 5º, incisos IV, V e X; CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, Art. 13, § 5º) – A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À LIBERDADE DE PENSAMENTO COMO SALVAGUARDA NÃO APENAS DAS IDEIAS E PROPOSTAS PREVALECENTES NO ÂMBITO SOCIAL, MAS, SOBRETUDO, COMO AMPARO EFICIENTE ÀS POSIÇÕES QUE DIVERGEM, AINDA QUE RADICALMENTE, DAS CONCEPÇÕES PREDOMINANTES EM DADO MOMENTO HISTÓRICO-CULTURAL, NO ÂMBITO DAS FORMAÇÕES SOCIAIS – O PRINCÍPIO MAJORITÁRIO, QUE DESEMPENHA IMPORTANTE PAPEL NO PROCESSO DECISÓRIO, NÃO PODE LEGITIMAR A SUPRESSÃO, A FRUSTRAÇÃO OU A ANIQUILAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS, COMO O LIVRE EXERCÍCIO DO DIREITO DE REUNIÃO E A PRÁTICA LEGÍTIMA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, SOB PENA DE COMPROMETIMENTO DA CONCEPÇÃO MATERIAL DE DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL – A FUNÇÃO CONTRAMAJORITÁRIA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – INADMISSIBILIDADE DA ‘PROIBIÇÃO ESTATAL DO DISSENSO’ – NECESSÁRIO RESPEITO AO DISCURSO ANTAGÔNICO NO CONTEXTO DA SOCIEDADE CIVIL, COMPREENDIDA COMO ESPAÇO PRIVILEGIADO QUE DEVE VALORIZAR O CONCEITO DE ‘LIVRE MERCADO DE IDEIAS’ – O SENTIDO DA EXISTÊNCIA DO ‘FREE MARKETPLACE OF IDEAS’ COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL E INERENTE AO REGIME DEMOCRÁTICO (AC 2.695-MC/RS, REL. MIN. CELSO DE MELLO) – (…) – A LIVRE CIRCULAÇÃO DE IDEIAS COMO SIGNO IDENTIFICADOR DAS SOCIEDADES ABERTAS, CUJA NATUREZA NÃO SE REVELA COMPATÍVEL COM A REPRESSÃO AO DISSENSO E QUE ESTIMULA A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LIBERDADE EM OBSÉQUIO AO SENTIDO DEMOCRÁTICO QUE ANIMA AS INSTITUIÇÕES DA REPÚBLICA (…).”
    Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça, corretamente, no acórdão recorrido, ao apreciar a matéria para efeito de concessão da Tutela Inibitória no Recurso Especial entendeu haver indispensabilidade da presença do risco concreto de ofensa ao direito material, visto que “diferentemente das tutelas cautelar e antecipada, voltadas à preservação de um direito processual, garantindo a eficácia do provimento final, a tutela inibitória procura impedir a violação do próprio direito material. Constitui, pois forma de proteção específica de direitos, em especial aqueles de caráter extrapatrimonial, cuja violação não é adequadamente reparada pela via indenizatória – diante da impossibilidade de se mensurar economicamente sentimentos e emoções – assumindo propósito meramente consolatório, de compensar a vítima pelo sofrimento suportado.” 
    De outra parte, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (com meus grifos):
    “(...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão” ( Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento - 791.292/PE, Ministro Gilmar Mendes).”
    Os acórdãos recorridos estão em conformidade com o aludido entendimento, o que atrai a aplicação, na espécie, do inciso VIII, do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.
    Em face do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e , de outro modo, nego provimento ao recurso extraordinário deduzido contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020
Ministro NUNES MARQUES
Relator